Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE EM SITUAÇÃO DE EMPERGÊNCIA/URGÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde. O único requisito para tanto, é que o contrato esteja vigente há pelo menos doze meses e a notificação ocorra 60 dias antes do termo do prazo ânuo (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS).
2. A necessidade de se notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo, acerca do cancelamento do respectivo contrato, decorre da boa-fé objetiva. Essa comunicação tem por escopo possibilitar a migração do usuário para outro plano contratado pela estipulante em substituição ou até para um plano individual, de modo a não haver a interrupção na prestação dos serviços.
3. Conforme a RN 195/2009 da ANS, há duas notificações a serem tratadas: a primeira, da operadora do plano à estipulante, acerca da intenção de encerrar a relação contratual. A segunda, da entidade de classe aos seus associados e beneficiários do plano de saúde, para que possam contratar outro plano ou migrarem para o novo em substituição ao anterior, tudo para que não haja solução de continuidade.
4. Ainda que atendidas as condições contratuais, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde enquanto o paciente estiver internado ou submetido a tratamento durante o quadro de emergência ou urgência.
5. A negativa de cobertura aos serviços médicos após a rescisão legítima do contrato de plano de saúde não traduz ato ilícito, inviabilizando o reembolso das despesas suportadas pelo consumidor.
6. Consideradas as circunstâncias, não procede a pretensão de obter reparação de dano moral da operadora de plano de saúde ou administradora de benefícios, quando não exsurge suas responsabilidades pelos dissabores e frustrações vivenciados pela beneficiária do plano.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.